Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701117-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELIA REGINA ALVES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A DESPACHO Considerando o pedido de gratuidade de justiça lançado no recurso de ID no 20666701, desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação, o não deferimento na origem, e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é dizer, em dobro. Brasília,20 de outubro de 2020 18:25:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA